Tribunal: STF
Processo: HC 259460
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 201.179/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que “o recorrente, ex-Prefeito de Piratuba/SC, foi denunciado, juntamente com outros acusados, em razão dos desdobramentos da denominada ‘Operação Patrola 3’, pela suposta prática dos crimes de fraude à licitação, elevação arbitrária dos preços da licitação, corrupção ativa e corrupção passiva, ocorridos em Piratuba/SC”. 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    1 OBJETO DA AÇÃO PENAL



    Os fatos ilícitos aqui narrados decorrem das investigações desenvolvidas na denominada Operação Patrola 3 e envolvem os particulares, sócios e colaboradores da empresa Mantomac Comércio de Peças e Serviços Ltda. e suas atividades ilícitas relacionados ao município de Piratuba.



    2 BREVE HISTÓRICO DA INVESTIGAÇÃO



    [...] instaurou-se perante esta Promotoria de Justiça de Tangará Procedimento de Investigação Criminal, no qual se desnudou uma verdadeira organização criminosa voltada ao superfaturamento e desvio de valores em conserto de máquinas pesadas no Município de Tangará, envolvendo os sócios administradores de empresas fornecedoras de peças e de serviços para aludidos equipamentos.



    No curso das investigações, aportaram ao Ministério Público, por meio de colaboração premiada de dois dos investigados no esquema inicial, seguras informações acerca da existência de outras organizações criminosas, muito mais complexas, envolvendo não apenas a venda de peças, mas também de máquinas pesadas para as Prefeituras Municipais.



    Desvendou-se, pois, um gigantesco e vetusto esquema de corrupção no ramo de máquinas pesadas em todo o estado de Santa Catarina, envolvendo centenas de municípios em superfaturamentos, fraudes à licitação, corrupção ativa e passiva, tudo isso praticado durante vários anos e de maneira organizada por diversos agentes, entre os quais os ora denunciados.



    A grandiosidade dos crimes apurados exigiu que a investigação da denominada Operação Patrola fosse dividida em fases, de modo que cada uma delas pudesse investigar fatos relacionados entre si, a exemplo dos diversos contratos celebrados com o Poder Público por uma determinada empresa e as irregularidades deles decorrentes.



    [...]



    Alegando a incompetência do Juízo da Vara Única da comarca de Tangará/SC, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    1. A competência da Justiça Federal para processar e julgar delitos que envolvam verbas públicas depende da comprovação de que os recursos utilizados eram de origem federal e estavam sujeitos à prestação de contas perante órgão federal de controle. No caso dos autos, foi devidamente consignado pelas instâncias ordinárias que não houve a utilização de verbas federais na aquisição do maquinário objeto do processo licitatório, afastando qualquer interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal, motivo pelo qual prevalece a jurisdição estadual. 



    2. Ademais, a Corte de origem, de forma suficientemente fundamentada, afastou a alegada similitude entre o caso tratado na ação penal em tela e o processado na ação penal que tramita atualmente na Justiça Federal. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que os fatos apurados na origem não guardam relação de conexão instrumental com aqueles analisados na ação penal originária da denominada "Operação Patrola", motivo pelo qual não há falar em competência federal.



    3. A prevenção, como critério de fixação da competência, decorre da análise das circunstâncias concretas do caso, sendo aplicável quando há múltiplas jurisdições igualmente competentes e um dos juízos precede os demais na adoção de medidas processuais. No caso, a Vara Única da Comarca de Tangará/SC atuou desde as fases iniciais da investigação, razão pela qual se firmou sua competência por prevenção, nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal. 



    4. Acolher o pleito defensivo, a fim de afastar a competência estabelecida pela conexão e redistribuir o feito à Comarca de Capinzal/SC, sob o argumento de que os fatos teriam ocorrido exclusivamente na cidade de Piratuba/SC, demandaria necessariamente a incursão no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    5. Por fim, conforme destacado no voto condutor do acórdão impugnado, a denúncia foi oferecida apenas após o ora agravante ter deixado o cargo de Prefeito, momento no qual cessou a prerrogativa de foro, não havendo a apontada irregularidade na condução dos atos investigatórios. Ainda que assim não fosse, cumpre ressaltar que a matéria encontra-se pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, tendo o Juízo singular determinado a suspensão do feito na origem e de todos os processos da denominada "Operação Patrola" em que haja o suposto envolvimento de prefeitos, até que o Habeas Corpus n. 232.627/DF seja julgado em definitivo pelo STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, a defesa, com base em diversas circunstâncias fáticas, alega, em suma: 



    (a) “A ação penal somente está em trâmite no Juízo de Direito da Comarca de Tangará/SC, tendo em vista o reconhecimento, por parte das instâncias ordinárias, da ocorrência de conexão entre todos os feitos decorrentes da denominada operação patrola [...]. 



    Não fosse tal conexão, não haveria justificativa a dar embasamento para a fixação de competência para aquele Juízo, pois todos os atos ditos criminosos teriam ocorrido na cidade de Piratuba/SC, a qual é integrante da Comarca de Capinzal/SC, e não da Comarca de Tangará/SC. 



    Não se pode deixar de reconhecer-se a conexão entre os feitos, para retirar a competência para processamento e julgamento pela Justiça Federal e, posteriormente, reconhecê-la para fixar a competência em Comarca diversa de onde teriam consumado os delitos”; e 



    (b) “Além do problema da absoluta incompetência do Juízo da Comarca de Tangará para o processamento e o julgamento do processo criminal intentado contra o paciente, há outro problema processual também grave, que precisa ser solucionado: a usurpação do foro por prerrogativa de função do paciente, que era prefeito de Piratuba/SC quando da ocorrência das investigações”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem para (a) “declarar-se a nulidade de todos os elementos carreados ao PIC que embasou o oferecimento da denúncia”; (b) “declarar-se a incompetência do Juízo de Direito da Comarca de Tangará/SC para o processamento e julgamento da ação penal [...], encaminhando-se a mesma para uma Vara da Justiça Federal em Santa Catarina”; e (c) “subsidiariamente, seja declarada a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará/SC, declarando-se competente para o julgamento da ação penal [...] o Juízo de Direito da Justiça Estadual da Comarca de Capinzal”.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, verifica-se que foi proferida decisão pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tangará/SC, por meio da qual se declarou a incompetência e se determinou a remessa dos autos ao respectivo Tribunal estadual, com a seguinte fundamentação: 



    Em atenção ao julgamento do HC n. 232.627/DF pelo Supremo Tribunal Federal, infere-se a sedimentação do entendimento adotado em 11 de março de 2025, para que a prerrogativa de foro por função, nos casos de crimes cometidos no cargo e em razão dele, seja mantida mesmo após a saída da função, estabilizando a competência, com as ressalvas utilizadas nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687 e na AP 937, as quais fixaram a seguinte tese:



    "O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: "(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo", com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)".



    Desse modo, considerando que a presente ação penal envolve a suposta atuação de Prefeito e ainda se encontra em fase instrutória, DECLINO DA COMPETÊNCIA para o Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    Considerando essa superveniente alteração processual, fica prejudicada a presente impetração, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, agora investido da competência para o exame originário da causa, analisar, em primeiro lugar, eventual inconformismo da defesa e, caso persista, o subsequente ato judicial deverá ser impugnado com base em seus fundamentos específicos.



    É entendimento neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’ [não enfrentada no acórdão impugnado], faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (RHC 83799 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 24/8/2007). No mesmo sentido: HC 149499 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 141.156-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 15/2/2018; HC 165772 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020; HC 250.639, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 29/5/2025).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente